Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-61.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701282-61.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LEANDRO JUNIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois o juiz singular fundamentou o indeferimento da petição inicial em dois motivos: i) ausência de comprovação da mora; ii) ausência de contrato assinado pelo devedor; contudo, o recurso impugnou apenas o primeiro motivo, qual seja, a comprovação da mora. Assim, tendo a sentença recorrida mais de um fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-la, é inadmissível o recurso que não abrange todos os fundamentos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020; EDcl no AgInt no REsp 1.838.532/CE, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020; AgInt no AREsp 1.623.926/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 26/8/2020. Não se trata, com efeito, de aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito, conforme asseverado pelo apelante, mas, sim, de irregularidade insanável, que obsta o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator